Tribunal: TJDFT
Processo: 0712551-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712551-25.2025.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: FRANCIMAR FERREIRA PIMENTEL EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO 1. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus no 1054101/DF, impetrado em favor réu Francimar Ferreira Pimentel, determinou que este Tribunal proceda à reavaliação da necessidade de manutenção da prisão preventiva, nos termos do CPP, art. 316, parágrafo único (ID n° 78969173). 2. O réu foi condenado na sentença à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 750 dias-multa, pela prática do crime previsto na Lei no 11.343/2006, art. 33, caput (ID no 74755792). A condenação foi mantida pelo acórdão da 2a Turma Criminal, que negou provimento à apelação defensiva (ID no 77747638). 3. A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação, opinando pela manutenção da prisão preventiva, destacando a gravidade concreta do crime, a quantidade expressiva de entorpecente apreendido (4.740g de cocaína), a reincidência do réu e a necessidade de garantir a ordem pública. 4. Cumpre decidir. 5. A prisão preventiva é medida de caráter excepcional, somente admissível quando presentes a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 312 do CPP, para garantir a ordem pública ou econômica, assegurar a aplicação da lei penal ou preservar a conveniência da instrução criminal. 6. No caso, esses pressupostos permanecem hígidos. A materialidade está comprovada pelo laudo pericial (ID no 74755678), que atesta a apreensão de aproximadamente 5 kg de cocaína. Os indícios de autoria são robustos, pois o réu foi preso em flagrante transportando a droga em veículo por ele conduzido. 7. A gravidade concreta da conduta foi reconhecida desde a audiência de custódia, quando a prisão em flagrante foi convertida em preventiva com base em elementos objetivos: quantidade expressiva de droga (aprox. 5 kg de cocaína); natureza da substância (cocaína); forma de acondicionamento, indicando envolvimento com organização criminosa; reincidência do acusado (ID no 74755663). 8. Esses fundamentos foram reafirmados na decisão que examinou o pedido de revogação da prisão preventiva, concluindo pela insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), diante do risco concreto à ordem pública (ID no 74755723), e na sentença, que negou o direito de recorrer em liberdade (ID no 74755792). 9. O acórdão da 2a Turma Criminal (ID no 77747638) confirmou integralmente a condenação, reforçando a gravidade do caso e a adequação da medida extrema. Não houve alteração do quadro fático ou jurídico que autorize a revogação da prisão preventiva. 10. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, persistindo os fundamentos da prisão preventiva, não há direito de recorrer em liberdade, sobretudo quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução. 11. “A jurisprudência desta Corte, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou quando houver alteração do contexto fático-jurídico que ensejou a decretação da prisão.” (Acórdão 2052388, 0743457-32.2024.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 09/10/2025, publicado no DJe: 15/10/2025.). 12. Quanto à ordem do STJ, cumpre registrar que a ausência de revisão nonagesimal não implica soltura automática, mas impõe a reavaliação fundamentada, ora realizada (AgRg na Pet n. 16.308/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025). 13. As medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319 do CPP) também se mostram insuficientes diante da gravidade concreta do crime, da reincidência e do risco à ordem pública. 14. Sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à revogação da prisão preventiva. A manutenção prisão é proporcional e necessária para evitar reiteração criminosa e assegurar a aplicação da lei penal. DISPOSITIVO 15. Mantenho a prisão preventiva do réu anteriormente decretada. 16. Inclua-se novamente o processo em pauta para julgamento dos embargos de declaração de ID no 78002621. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de dezembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO